Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELAS RÉS E PELA AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. ATO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. ART. 12, V, “C”, DA LEI N° 9.656/1998. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Considerando que o apelo interposto pela autora, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.

2. Em decorrência da responsabilidade solidária existente entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde têm legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa ao ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Quando da realização do pedido de internação hospitalar da autora em caráter de urgência, já havia transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas de carência, que está previsto no art. 12, V, “c”, da Lei n° 9.656/1998, o que torna abusiva a negativa feita pela operadora de plano de saúde.

4. A negativa indevida de autorização de internação hospitalar em caráter de urgência gera a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde em reparar os danos morais causados em virtude da violação aos direitos da personalidade relacionados à saúde da paciente.

5. Tomando-se por base os critérios da capacidade econômica das partes e, principalmente, da extensão do dano causado pelo ofensor, revela-se adequado e proporcional o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora.

6. Desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelas rés e pela autora. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento legal no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.